Tribunal: TJDFT
Processo: 0721369-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721369-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Salvador da Silva Vaz Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Salvador da Silva Vaz contra a decisão proferida pelo Juízo da Auditoria Militar do Distrito Federal, nos autos do processo no 0731426-37.2021.8.07.0016, assim redigida: “Trata-se de processo de conhecimento cumulado com pedido de tutela de urgência, ajuizado por SALVADOR DA SILVA VAZ contra o DISTRITO FEDERAL, em razão de o Conselho de Disciplina movido em seu desfavor tê-lo julgado incapaz de permanecer nos quadros da Corporação (ID. 94068610). Para tanto, alega que as houve nulidades no decorrer do procedimento administrativo, em especial, na inversão da ordem do interrogatório e na apresentação simultânea das alegações finais da defesa e da acusação. Sustenta a alteração do fundamento de instauração do Conselho de Disciplina no curso do procedimento do art. 2o da Lei no 6477/77 para o inciso I do art. 113 da Lei no 7479/86. Afirma que não houve intimação da defesa para participação da sessão secreta realizada para deliberação sobre a permanência do militar no CBMDF. Alega, assim, que houve ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da legalidade e da proporcionalidade na aplicação da pena. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência a fim de determinar a imediata suspensão dos efeitos do ato de exclusão do autor das fileiras da Corporação, tornando sem efeito toda e qualquer decisão tomada nos autos do Conselho de Disciplina no 01/2016/CBMDF. É o relatório. DECIDO. DEFIRO o pedido de gratuidade de Justiça. Passo a examinar o pedido de tutela de urgência formulado pelo Autor para que seja determinada a sua imediata reintegração aos quadros do CBMDF. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a concessão da tutela de urgência “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. No caso dos autos, o autor pleiteia suspensão dos efeitos do ato de exclusão do autor das fileiras da Corporação com base na afirmação de que deve ser declarada a nulidade do procedimento administrativo por infringir diversos postulados constitucionais e as normas estabelecidas pelo ordenamento jurídico aplicável ao caso. Todavia, em uma análise superficial dos autos, peculiar ao pleito antecipatório, não vislumbro a verossimilhança do direito alegado, considerando que, a princípio, os documentos anexados aos autos demonstram a regularidade na tramitação do feito e a observância de todos os princípios norteadores do devido processo legal. Registra-se que, prima facie, não há que se falar em inovação dos motivos determinantes para a exclusão, haja vista a instauração do Conselho de Disciplina apenas após o trânsito em julgado definitivo da Ação Penal que tramitou no Tribunal do Júri de Taguatinga-DF sob o no 2008.07.1.022213-8, qual seja, no dia 15 de setembro de 2015. Nesse contexto, e nos estreitos limites de análise do pedido de tutela de urgência, não há como reconhecer, nesta etapa processual, a ilegalidade ou abusividade do ato apontado como irregular, sobretudo diante da ausência de provas a demonstrar, com forte probabilidade, a ausência de higidez do procedimento administrativo que seguiu as determinações estabelecidas pela Portaria no 067, de 26 de dezembro de 2002, de modo a afastar a presunção de legalidade que decorre do ato questionado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cite-se o Distrito Federal.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 26976382), em síntese, que o ato administrativo que ordenou sua demissão é nulo, pois violou o princípio do devido processo legal, com enfoque no contraditório e na ampla defesa. Acrescenta que o interrogatório do acusado, ora recorrente, deveria ter sido promovido como último ato da instrução do procedimento administrativo em questão, por força da aplicação subsidiária do Código de Processo Penal Militar à hipótese. Também ressalta que as alegações finais da defesa e da acusação foram oferecidas em momento concomitante, o que consiste em equívoco de procedimento, tendo em vista que a abertura do prazo para manifestação deveria ter sido promovida de modo sucessivo. Aduz, ainda, que os fatos examinados pelo Conselho de Disciplina contrariam a Portaria de Instauração e o Libelo acusatório, pois não houve a correta tipificação da conduta investigada. Afirma que o ato ora impugnado não poderia ter sido proferido por meio de sessão secreta. Logo, conclui tratar-se de hipótese inconstitucional, diante da violação ao princípio da publicidade. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão da produção de efeitos pelo ato administrativo que o excluiu dos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) até o julgamento final do presente recurso, bem como o subsequente provimento do agravo para que seja confirmada a tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso, o agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legalidade do ato administrativo que ordenou a exclusão do recorrente dos quadros do Corpo Militar de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF). O cerne da atuação jurisdicional provocada trata aqui da possibilidade de controle jurisdicional de ato administrativo, que consiste em avaliar critérios de validade e licitude. A respeito do tema, convém trazer a exame os seguintes posicionamentos doutrinários: “Controle judicial é o poder de fiscalização que os órgãos do Poder Judiciário exercem sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário. [...] No sistema de equilíbrio de Poderes, o Judiciário assume a relevante missão de examinar a legalidade e a constitucionalidade de atos e leis. É o Poder jurídico por excelência, sempre distanciado dos interesses políticos que figuram frequentemente no Executivo e no Legislativo. A importância do controle judicial, convém que se diga, é mais destacada se levarmos em conta os direitos e garantias fundamentais, estatuídos na Constituição. O Judiciário, por ser um Poder equidistante do interesse das pessoas públicas e privadas, assegura sempre um julgamento em que o único fator de motivação é a lei ou a Constituição. Assim, quando o Legislativo e o Executivo se desprendem de seus parâmetros e ofendem tais direitos do indivíduo ou da coletividade, é o controle judicial que vai restaurar a situação de legitimidade, sem que o mais humilde indivíduo se veja prejudicado pelo todo-poderoso Estado.” [1] "O princípio da universalidade da jurisdição significa a possibilidade de ampla investigação sobre a atividade administrativa por parte do Judiciário, respeitados os limites do mérito das escolhas exercitadas no exercício de competência discricionária." [2] Por essa razão, não é correto ainda falar-se, no presente caso, em usurpação das atribuições da Administração Pública ou de infração ao princípio da separação de poderes, uma vez que a análise judicial respectiva está limitada, como esclarecido acima, à aferição de eventuais defeitos na prática do ato administrativo impugnado. Em relação aos destinatários da regra de obrigatoriedade do controle jurisdicional da higidez dos atos administrativos, Hely Lopes Meirelles ainda pontua o seguinte: "Os atos administrativos nulos ficam sujeitos a invalidação não só pela própria Administração, como também pelo Poder Judiciário, desde que levados à sua apreciação pelos meios processuais cabíveis que possibilitem o pronunciamento anulatório. A Justiça somente anula atos ilegais, não podendo revogar atos inconvenientes ou inoportunos, mas formal e substancialmente legítimos, porque isto é atribuição exclusiva da Administração. O controle judicial dos atos administrativos é unicamente de legalidade, mas nesse campo a revisão é ampla em face dos preceitos constitucionais de que a Lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito (art. 5o, XXXV); conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, individual ou coletivo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data” (art. 5o, LXIX e LXX); e de que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe (art. 5o, LXXIII). Diante desses mandamentos da Constituição, nenhum ato do Poder Público poderá ser subtraído do exame judicial, seja ele de que categoria for (vinculado ou discricionário) e provenha de qualquer agente, órgão ou Poder. A única restrição oposta é quanto ao objeto do julgamento (exame da legalidade ou da lesividade ao patrimônio público) e não quanto à origem ou natureza do ato impugnado." [3] (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde, o Corpo Militar de Bombeiros do Distrito Federal (CMBDF) fundamentou a exclusão do recorrente das fileiras da corporação, senão vejamos (fls. 196-207, Id. 26976400): “4. DISPOSITIVO Ante o exposto, este Comandante-geral RESOLVE: 1 – NÃO HOMOLOGAR o entendimento a que chegou o Conselho de Disciplina, e julgar o SubTen. QBMG-1 SALVADOR DA SILVA VAZ, matr. 1403539, INCAPAZ de permanecer na ativa; 2 – DETERMINAR A EXCLUSÃO do SubTen. QBMG-1 SALVADOR DA SILVA VAZ, matr. 1403539, DAS FILEIRAS DO CBMDF, a bem da disciplina, com base no art. 13, inciso IV, alínea “a”, da Lei no 6.477/77 c/c o art. 113, inciso I, do Estatuto dos Bombeiros Militares do Distrito Federal pela violação dos preceitos éticos do bombeiro militar conditos nos incisos III, IV, VIII, XV E XIX do art. 29, bem como nos incisos VII e VIII do art. 32, todos do Estatuto dos Bombeiros Militares do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86; 3 -DETERMINAR à Diretoria de Gestão de Pessoal que providencie, após o transcurso do prazo recursal de 10 dias, nos moldes do art. 42 da Portaria 67/2002, os atos necessários à efetivação da exclusão do militar. Em caso de interposição de recurso, este será recebido no efeito suspensivo, em conformidade com o art. 61, § único, da Lei no 9.784/99; e 4 – DETERMINAR à Corregedoria que: a) junte o presente ato aos autos; b) notifique o Acusado da presente decisão, por intermédio de seu defensor constituído; c) não recorrendo o militar, remeta-se os autos à Diretoria da Gestão de Pessoal para a efetivação da exclusão; e d) publique-se em Boletim de Acesso Restrito.” Convém ressaltar que o procedimento administrativo teve por objeto a apuração da possibilidade de perda do cargo pelo recorrente, que foi condenado por sentença penal transitada em julgado proferida pelo Tribunal do Júri de Taguatinga-DF ao cumprimento da pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal. Diante desse contexto, não é possível verificar a existência de violação ao princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal) no decorrer do trâmite do procedimento administrativo em questão. O interrogatório do acusado está expressamente previsto como o primeiro ato a ser praticado para a instrução do procedimento administrativo em referência, nos termos do art. 9o, caput, da Lei no 6.477/1977 [4]. Assim, a aplicação subsidiária das normas do Código de Processo Penal Militar (art. 16 da Lei no 6.477/1977 [5]) está afastada pela regra especial e expressamente prevista para a hipótese (lex specialis derogat legi generali). Isso porque a aplicação subsidiária somente pode ocorrer diante da ausência de norma específica prevista para a hipótese, o que, evidentemente, não se verifica no presente caso. O procedimento administrativo em questão não se confunde com o próprio processo de natureza criminal, que é tutelado por garantias específicas em razão da possibilidade de resultar na restrição da liberdade do acusado. Convém ressaltar que no processo penal convencionou-se postergar o interrogatório do acusado para o fim da fase de instrução para que o interrogado tenha prévio e pleno conhecimento dos fatos que lhe são imputados. Ocorre que o fato jurídico indicado (crime de homicídio) como motivo para a deflagração do procedimento administrativo não é novo. Em verdade, o recorrente já tinha pleno conhecimento dos eventos investigados e das possíveis repercussões jurídicas, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença penal. Aliás, a sanção de perda do cargo foi posteriormente afastada por este Egrégio Tribunal de Justiça apenas em razão da ausência de fundamentação específica na sentença penal quanto ao aludido ponto. Verifica-se também que o recorrente teve oportunidade de oferecer defesa nos autos do procedimento administrativo, pois o “memorando no 22 – CD 1/2016/CBMDF” concedeu o prazo de 5 (cinco) dias ao agravante para o oferecimento de alegações escritas, facultando, ainda a indicação de testemunhas (fl. 125, Id. 26976397). Em verdade, não há regra com previsão de oferecimento de defesa após o transcurso de prazo sucessivo, ao contrário do que alega o recorrente. Portanto, a já mencionada regra do art. 9o, caput, da Lei no 6.477/1977 foi devidamente respeitada. O referido ato de exclusão foi publicado, houve a abertura de prazo para a interposição de recurso administrativo, que foi manejado pelo recorrente e desprovido pelo Governador do Distrito Federal (Id. 26976401). Portanto, não houve desrespeito ao princípio da publicidade prefigurado no art. 37, caput, do Texto Constitucional. Quanto às reuniões do Conselho de Disciplina, apesar de secretas, nota-se que resultaram na elaboração de relatório favorável ao recorrente. A possibilidade de sessão secreta está expressamente prefigurada nos artigos 9o, § 1o, e 12, da Lei no 6.477/1977 [6] e não afronta o princípio da publicidade, pois não ostenta natureza de ato processual e tem como finalidade a proteção da intimidade do investigado (art. 5o, inc. LX, da Constituição Federal). Ademais, o Comandante-Geral decidiu posteriormente, de modo fundamentado, em sentido contrário ao aludido relatório, que não tem caráter vinculante, por meio de ato regularmente publicado, como já mencionado anteriormente. A hipotética nulidade do referido ato somente poderia ser declarada diante da efetiva constatação de prejuízo em desfavor do recorrente (pas de nulitté sans grief). No entanto, não é possível concluir que houve qualquer prejuízo, uma vez que o relatório produzido na aludida sessão não tem caráter decisório e foi favorável ao recorrente. Por fim, não houve tipificação incorreta do fato apurado em procedimento administrativo. Isso porque a “solicitação de autuação de processo” e a respectiva “portaria de 29 de fevereiro de 2016” indicaram precisamente o fato a ser investigado, qual seja, a possibilidade de exclusão das fileiras do CBMDF com suporte no art. 113, inc. I, da Lei no 7.479/1986 em razão da condenação do recorrente por crime de homicídio (fls. 1-3, Id. 26976386). Diante desse contexto a situação descrita não indica a existência de hipótese de nulidade do ato administrativo em questão, tendo em vista a ausência de defeito em quaisquer dos elementos do ato ora impugnado, nos moldes do art. 2o, parágrafo único, da Lei no 4.717/1965. Por essa razão, as alegações articuladas não são verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 5 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de direito administrativo, São Paulo: Atlas, 2014, p. 1027-1028. [2] JUSTEN FILHO, Marçal, Curso de direito administrativo, Belo Horizonte: 2012, p. 1143. [3] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 42 ed. São Paulo: Malheiros, 2016, 235-236. [4] Art. 9o - Ao acusado é assegurada ampla defesa, tendo ele, após o interrogatório, o prazo de 5 (cinco) dias para oferecer suas razões por escrito, devendo o Conselho de Disciplina fornecer-lhe o libelo acusatório, onde se contenham, com minúcias, o relato dos fatos e a descrição dos atos que lhe são imputados. § 1o - O acusado deve estar presente a todas as sessões do Conselho de Disciplina, exceto à sessão secreta de deliberação do relatório. [5] Art. 16 - Aplicam-se a esta Lei, subsidiariamente, as normas do Código de Processo Penal Militar. [6] Art. 12 - Realizadas todas as diligências, o Conselho de Disciplina passa a deliberar, em sessão secreta, sobre o relatório a ser redigido.